Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600165-85.2024.6.16.0039
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024 DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. MULTA. PALAVRAS MÁGICAS. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
O presente caso trata de Recurso Eleitoral interposto em face do Juízo da 39ª Zona Eleitoral de
Reserva/PR, que julgou procedente representação por propaganda eleitoral antecipada e aplicou
multa de R$ 5.000,00 ao recorrente.
O Ministério Público Eleitoral propôs a representação, argumentando que o recorrente, pré-
candidato a vereador, teria realizado publicação no Facebook contendo pedido implícito de voto
por meio de "palavras mágicas" em período vedado.
O recorrente sustentou a inexistência de propaganda antecipada, alegando ausência de pedido
explícito de voto ou uso de expressões que o sugerissem, além de questionar a efetividade da
prova devido ao caráter temporário da postagem.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, considerando
que as expressões utilizadas na publicação configuravam pedido de voto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se as expressões utilizadas pelo recorrente na
publicação veiculada no Facebook configuram propaganda eleitoral antecipada, nos termos da
legislação vigente e da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44164979 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 18:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102518410615500000043114466
Número do documento: 24102518410615500000043114466
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:11:43
A jurisprudência do TSE tem reconhecido que o uso de "palavras mágicas" pode configurar
propaganda eleitoral antecipada quando as expressões utilizadas remetem a um pedido de voto,
ainda que não explícito. A utilização de frases como "sua participação e apoio são fundamentais
para construirmos um futuro melhor juntos" tem sido considerada como sugestiva de pedido de
apoio eleitoral.
No entanto, precedentes recentes desta Corte, relativos às eleições de 2024, indicam que
expressões similares, tais como "vamos juntos" e "estamos juntos", não configuram, por si só,
pedido explícito de voto.
Considerando o Princípio da Colegialidade e a jurisprudência atual desta Corte, entende-se que
não houve propaganda eleitoral antecipada no caso em tela, pois as expressões utilizadas não
ultrapassaram o limite permitido pelo art. 36-A da Lei nº 9.

Inteiro teor:
08/12/2024
Número: 0600165-85.2024.6.16.0039

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 14/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600165-
85.2024.6.16.0039, que julgou procedente a presente representação, formulada pelo Ministério
Público Eleitoral contra Gildevano dos Santos Andrade, extinguindo o processo com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para condenar o representado ao pagamento de multa
R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação por Propaganda Eleitoral Antecipada ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral com fundamento no artigo 36, §3º, no artigo 96, ambos da Lei n.º
9.504/97, no artigo 3º, parágrafo único e no artigo 17 e seguinte da Resolução n.º 23.608/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral, em face de Gildevano dos Santos Andrade, conhecido também por Gil
Andrade. Alega-se que, no dia 16 de agosto de 2024 aportou nesta Promotoria de Justiça Eleitoral
da 39a Zona Eleitoral, representação apócrifa expondo que o representado, pré-candidato a
vereador neste Município de Reserva/PR, havia publicado em sua rede social (Facebook®), no dia
05/07/2024, mídia de duração de curto período (story de 24horas) contendo imagem sua e na
legenda da publicação a expressão "sua participação e apoio são fundamentais para construirmos
um futuro melhor juntos". No dia 16/08/24 foram realizadas diligências pela residência jurídica
desta unidade Ministerial, verificando-se a presença da postagem acima indicada. Dela extrai-se
facilmente a propaganda eleitoral realizada pelo pré-candidato a vereador, valendo-se da expressão
com as palavras mágicas "sua participação e apoio são fundamentais para construirmos um futuro
melhor juntos", as quais se revestem semanticamente de pedido de voto. No dia 12/07/2024,
deflagrou-se o Procedimento Administrativo Eleitoral n.º 0120.24.000291-1, ainda em trâmite nesta
Promotoria de Justiça, com o fim de expedir a Recomendação Administrativa Eleitoral n.º 01/2024
sobre propaganda eleitoral nas eleições municipais de 2024, ao Prefeito, ao Presidente da Câmara
de Vereadores e aos Partidos Políticos instalados neste Município de Reserva/PR. Mesmo assim, o
representado não regularizou sua mídia social com a exclusão da publicação depois de
devidamente cientificado e advertido sobre a irregularidade do uso das "magics words". Denota-se
da mídia por ele divulgada, ainda, que o representado possuía claro intuito de antecipar a
propaganda eleitoral, a qual só era permitida, usualmente, após o dia 15 de agosto, conforme
preceitua o artigo 36 da Lei n.º 9.504/97. Portanto, praticou o representado conduta vedada
consistente na propaganda eleitoral antecipada/irregular. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 14/09/2024
E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

GILDEVANO DOS SANTOS ANDRADE (RECORRENTE)
PRISCILA TELCHINSKI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44164979
25/10/2024
18:41
Acórdão
Acórdão

Num. 44164979 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 18:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102518410615500000043114466
Número do documento: 24102518410615500000043114466
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:11:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.306
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600165-85.2024.6.16.0039 – Reserva –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: GILDEVANO DOS SANTOS ANDRADE
ADVOGADO: PRISCILA TELCHINSKI - OAB/PR121185
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024 DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. MULTA. PALAVRAS MÁGICAS. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
O presente caso trata de Recurso Eleitoral interposto em face do Juízo da 39ª Zona Eleitoral de
Reserva/PR, que julgou procedente representação por propaganda eleitoral antecipada e aplicou
multa de R$ 5.000,00 ao recorrente.
O Ministério Público Eleitoral propôs a representação, argumentando que o recorrente, pré-
candidato a vereador, teria realizado publicação no Facebook contendo pedido implícito de voto
por meio de "palavras mágicas" em período vedado.
O recorrente sustentou a inexistência de propaganda antecipada, alegando ausência de pedido
explícito de voto ou uso de expressões que o sugerissem, além de questionar a efetividade da
prova devido ao caráter temporário da postagem.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, considerando
que as expressões utilizadas na publicação configuravam pedido de voto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se as expressões utilizadas pelo recorrente na
publicação veiculada no Facebook configuram propaganda eleitoral antecipada, nos termos da
legislação vigente e da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44164979 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 18:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102518410615500000043114466
Número do documento: 24102518410615500000043114466
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:11:43
A jurisprudência do TSE tem reconhecido que o uso de "palavras mágicas" pode configurar
propaganda eleitoral antecipada quando as expressões utilizadas remetem a um pedido de voto,
ainda que não explícito. A utilização de frases como "sua participação e apoio são fundamentais
para construirmos um futuro melhor juntos" tem sido considerada como sugestiva de pedido de
apoio eleitoral.
No entanto, precedentes recentes desta Corte, relativos às eleições de 2024, indicam que
expressões similares, tais como "vamos juntos" e "estamos juntos", não configuram, por si só,
pedido explícito de voto.
Considerando o Princípio da Colegialidade e a jurisprudência atual desta Corte, entende-se que
não houve propaganda eleitoral antecipada no caso em tela, pois as expressões utilizadas não
ultrapassaram o limite permitido pelo art. 36-A da Lei nº 9.504/1997.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e
afastar a multa imposta ao recorrente.
Tese de julgamento: "Para configuração de propaganda eleitoral antecipada, é necessário que
as expressões utilizadas ultrapassem o limite permitido pelo art. 36-A da Lei nº 9.504/1997,
caracterizando pedido explícito de voto. O uso de expressões genéricas como 'vamos juntos' não
configura, por si só, propaganda antecipada."
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, art. 36 e art. 36-A.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 3º-A.
Jurisprudência relevante citada
TSE, AgR no REsp Eleitoral nº 060006381, Min. Luis Felipe Salomão, DJE 01/09/2021.
TSE, AgR no REsp Eleitoral nº 060010778, Min. Benedito Gonçalves, DJE 05/10/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/10/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Num. 44164979 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 18:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102518410615500000043114466
Número do documento: 24102518410615500000043114466
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:11:43
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por GILDEVANO DOS SANTOS ANDRADE em face da
sentença proferida pelo Juízo da 39ª Zona Eleitoral de Reserva/PR que, em representação
eleitoral proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, ora recorrido, julgou-a procedente
pela prática de propaganda eleitoral antecipada, aplicando-lhe multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) por propaganda antecipada.
Na origem, o parquet propôs representação por propaganda eleitoral antecipada em desfavor do
pré-candidato a vereador de Reserva/PR, onde o ora recorrente, realizou publicação na rede
social Facebook com pedido de voto em período vedado por meio da utilização de “palavras
mágicas” com o intuito de mascarar o pedido de voto.
Irresignado, o representado apresentou o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a reforma
da sentença a quo, a fim de ser julgada improcedente a representação pela não configuração de
propaganda antecipada.
Adentrando ao mérito, seguiu com a alegação de inexistência de propaganda antecipada ante o
teor da publicação, sendo que não houve pedido explícito de votos e nem uso de “palavras
mágicas” que a isso induzissem. Além disso, alega que não há como comprovar os fatos
alegados, visto que publicação em forma de story, ficam veiculados tão somente por 24 horas.
Em contrarrazões (id. 44013028), o Ministério Público Eleitoral defende o acerto da decisão de
primeiro grau, visto que as expressões utilizadas na publicação remetem à ideia de pedido de
voto e independentemente de ficarem ativas por 24 horas, a prática de publicação por story não
exime responsabilidade por atos irregulares, mesmo que em publicações temporárias.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44046380), de igual modo, entende pelo
desprovimento do recurso, por considerar terem sido utilizadas expressões que induzem a pedido
de votos.
Vieram-me conclusos
É o relatório.

VOTO

O presente recurso é tempestivo, uma vez que a publicação da sentença se deu em
10/09/2024 e o recurso foi interposto na mesma data da prolação da sentença, logo,
dentro do prazo previsto no artigo 96, § 8º, da Lei n.º 9.504/97.
Assim, sendo tempestivo o recurso e por estarem preenchidos os requisitos objetivos e
subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Num. 44164979 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 18:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102518410615500000043114466
Número do documento: 24102518410615500000043114466
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:11:43
O objeto deste processo consiste em apurar se o conteúdo das postagens em rede social
Facebook do pré-candidato GILDEVANO DOS SANTOS ANDRADE ao cargo de
vereador no Município de Reserva configura propaganda eleitoral extemporânea.
Antes de se analisar os argumentos do recurso, mostra-se profícuo à compreensão da
demanda que se parta de um breve retrospecto.
Como relatado, o Ministério Público ingressou com representação em face de
GILDEVANO DOS SANTOS ANDRADE expondo que o ora recorrente, na condição de
pré-candidato teria realizado propaganda extemporânea irregular por meio de story, antes
do período de campanha, com pedido de voto em forma de apoio, na rede social
Facebook (https://www.facebook.com/marcelofernandobaggio?locale=pt_BR), tendo sido
extraído mídia, contendo magics words na qual profere a expressão "Sua participação e
apoio são fundamentais para construirmos um futuro melhor juntos" conforme os
prints a seguir:

Num. 44164979 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 18:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102518410615500000043114466
Número do documento: 24102518410615500000043114466
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:11:43

Num. 44164979 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 18:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102518410615500000043114466
Número do documento: 24102518410615500000043114466
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:11:43

Por entender que as postagens continham “palavras mágicas” o juízo a quo deferiu pedido liminar
e determinou a remoção da postagem (ID 444013018).
Em sua defesa, o ora recorrente havia sustentado, em síntese, que a postagem objeto de
representação não se constitui em propaganda extemporânea, de vez que nela, indubitavelmente,
não há pedido de voto e nem mesmo o uso de “palavras mágicas” que transmitam o mesmo

Num. 44164979 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 18:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102518410615500000043114466
Número do documento: 24102518410615500000043114466
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:11:43
conteúdo, alegando que a expressão "Sua participação e apoio são fundamentais para
construirmos um futuro melhor juntos" se fez presente de uma publicação temporária, da qual
não se pode comprovar propaganda antecipada.
Em sentença, o juízo a quo entendeu que as expressões utilizadas configurariam “palavras
mágicas”, conforme se extrai dos seguintes trechos:
“(...)
Pois bem, no caso em exame, em que pese o representado não tenha dito ou escrito
de forma expressa a frase “vote em mim”, fez uso de uma postagem das
denominadas “palavras mágicas”, quais sejam, a expressão “sua participação e apoio
são fundamentais para construirmos um futuro melhor juntos”, que corresponde
efetivamente a um pedido expresso de votos, como, aliás, decidiu o Tribunal
Superior Eleitoral:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. ARTS. 36 E 36-A DA LEI 9.504/97. DIVULGAÇÃO. VÍDEO. REDE
SOCIAL.
PRÉ-CANDIDATO.
PEDIDO
EXPLÍCITO
DE
VOTO.
PALAVRAS
MÁGICAS.
CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.1. No decisum monocrático, confirmou-se acórdão
do TRE/MG em que se manteve multa individual de R$ 5.000,00 imposta aos agravantes, pré-candidatos ao
cargo de vereador de Dom Cavati/MG nas Eleições 2020, por prática de propaganda extemporânea (arts. 36,
caput, § 3º, e 36-A da Lei 9.504/97).2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, para fins de caracterização
de propaganda eleitoral antecipada, é possível identificar o requisito do pedido explícito de votos a partir do
uso de "palavras mágicas". Precedentes.3. Na espécie, consta da moldura fática a quo que os próprios pré-
candidatos divulgaram em suas redes sociais Facebook e Instagram vídeo contendo frases como: "conto com
o seu apoio, e conte comigo", "conto com seu apoio, quero lutar por uma Dom Cavati ainda melhor e
acredito nessa possibilidade, muito obrigado", "contando com o apoio de todos vocês", "quero pedir o apoio
de todos vocês", "estou pleiteando mais uma vez uma vaga a vereador, e creio que com o apoio de todos
vocês e de seus familiares, conseguirei atingir esse objetivo", "conto com seu apoio nessa próxima eleição",
"conto com o apoio de todos vocês para darmos sequência aos nossos projetos sociais e de crescimento para
Dom Cavati", o que configura o ilícito em tela.4. Outrossim, não há falar em falta de individualização das
condutas para afastar a responsabilidade, porquanto, conforme consignou a Corte Regional, todos os
agravantes participaram do vídeo e compartilharam-no em suas redes sociais. Conclusão diversa esbarra no
óbice da Súmula 24/TSE.5. Agravo interno a que se nega provimento. (Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060006381, Acórdão, Min. Luis Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 01/09/2021).
AGRAVOS
INTERNOS.
RECURSOS
ESPECIAIS.
ELEIÇÕES
2022.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. ARTS. 36 E 36–A DA LEI 9.504/97. 1. No decisum
monocrático, manteve–se aresto unânime em que o TRE/RR condenou os agravantes (então pré–candidato
ao cargo de governador de Roraima em 2022 e seu partido político) ao pagamento de multa por propaganda
eleitoral antecipada nos valores de R$ 15.000,00 e R$ 10.000,00, respectivamente. AGRAVO INTERNO.
GOVERNADOR. VÍDEO. JINGLE. REDE SOCIAL. “PALAVRAS MÁGICAS”. CONFIGURAÇÃO.
MULTA. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, para fins de caracterização de propaganda eleitoral
antecipada, é possível identificar o requisito do pedido explícito de votos a partir do uso de “palavras
mágicas”. A título demonstrativo, já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral que “o uso de ¿palavras mágicas',
consubstanciadas em expressões tais como ¿venha fazer parte dessa corrente do bem' e ¿venha ser um elo
dessa corrente do bem', é suficiente para configurar a propaganda eleitoral antecipada [...]” (AgR–REspEl
0600347–03/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 26/8/2022). 3. No mesmo sentido, o
AgR–AREspE 0600186–43/PA, Rel. Min. Raul Araújo, sessão plenária virtual encerrada em 8/9/2023, em
que se assentou a existência de “palavras mágicas” em orações como “o Pará te espera”. 4. No caso,
extrai–se da moldura fática do aresto a quo a divulgação, por meio do Instagram e do Facebook do

Num. 44164979 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 18:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102518410615500000043114466
Número do documento: 24102518410615500000043114466
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:11:43
pré–candidato ora agravante, de vídeo com o jingle “eu vou com ele, vem também. Antônio Denarium mais
uma vez”, em clara referência a sua reeleição. 5. Considerando o teor da propaganda, tem–se de forma clara
o que esta Corte denominou “palavras mágicas”, capazes de definir o pedido explícito de votos. 6. A
irregularidade envolveu postagens em duas plataformas e há reincidência, de forma que se mostra adequado
o valor de R$ 15.000,00 estabelecido pela Corte de origem. AGRAVO INTERNO. PARTIDO POLÍTICO.
PRÉVIO CONHECIMENTO. ART. 40–B DA LEI 9.504/97. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 24/TSE. 7. De acordo com o art. 40–B da Lei 9.504/97, “[a] representação relativa à propaganda
irregular deve ser instruída com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não
seja por ela responsável”. 8. No caso, o TRE/RR, a quem cabe a ampla análise probatória, concluiu que a
legenda também deveria ser responsabilizada com supedâneo em dois elementos: a) a divulgação do
símbolo e do número de urna da sigla na postagem; b) a circunstância de que, “no final do vídeo, o
chamamento do partido é manifesto”, haja vista a expressão “Progressistas: oportunidades para todos”. 9. À
míngua de outros elementos que permitam exame mais acurado das circunstâncias do caso, tem–se que
conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas, inviável em sede extraordinária, nos
termos da Súmula 24/TSE. CONCLUSÃO. 10. Agravos internos a que se nega provimento. (TSE - REspEl:
06001077820226230000 BOA VISTA - RR 060010778, Relator: Min. Benedito Gonçalves, Data de
Julgamento: 05/10/2023, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 207)
Embora a Lei n. 13.165/2015 tenha alterado o caput do art. 36-A da Lei das Eleições para permitir, antes do
período eleitoral, a menção à pretensa candidatura e a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos,
de modo que proibiu apenas o pedido “explícito” de voto, pela jurisprudência do TSE, o pedido explícito
de voto ou não voto legalmente proibido não se limita às locuções ‘vote em’ ou ‘não vote em’, e pode ser
objetivamente extraído de locuções outras, igualmente explícitas e diretas, designadas como "palavras
mágicas".
Ademais, a Resolução n° 23.732/2024 incluiu na Resolução n° 23.610/2019, que trata de propaganda
eleitoral, a previsão de tais palavras mágicas, quando assim dispôs:
Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento
proscrito no período de campanha.
Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução “vote em”, podendo ser inferido
de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
No presente caso, o então representado, no dia 05.07.24, divulgou nas suas redes
sociais (Facebook®), uma imagem contendo sua foto e a expressão “sua
participação e apoio são fundamentais para construirmos um futuro melhor
juntos”.
Portanto, porque configurada na espécie a existência de propaganda eleitoral antecipada, de rigor a
condenação do infrator ao pagamento da multa prevista no artigo 36, § 3º da Lei n.º 9.504/97.
Veja-se que não há qualquer incongruência nas provas trazidas pelo representante
que indicou o link do Facebook onde a postagem foi realizada, bem como trouxe o
print da postagem no corpo do texto, o que comprova a publicação realizada pelo
candidato.”

Conforme estabelece o caput do art. 36 da Lei nº 9.504/1997, este dispõe que "A
propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição" e a
modalidade propaganda eleitoral na Internet está disciplinada no art. 57-A e seguintes da

Num. 44164979 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 18:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102518410615500000043114466
Número do documento: 24102518410615500000043114466
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:11:43
Lei nº 9.504/1997, segundo o qual "é permitida a propaganda eleitoral na Internet, nos
termos desta lei, após o dia 15 de agosto do ano da eleição". Ainda, o art. 2º da Res. TSE
nº 23.610/2019 dispõe que "A propaganda eleitoral é permitida a partir de 16 de agosto do
ano da eleição".
A postagem em questão foi realizada no dia 05 de julho de 2024, antes, portanto, do
início do período da propaganda eleitoral.
Não obstante, para o fim de analisar a regularidade de seu conteúdo, não se pode deixar
de registrar que o art. 36-A da Lei 9.504/95 permite a realização de diversos condutas,
vedado o pedido explícito de voto:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação
das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e
de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4o do art. 23 desta Lei.
§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das
prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e
das que se pretende desenvolver.

Num. 44164979 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 18:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102518410615500000043114466
Número do documento: 24102518410615500000043114466
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:11:43
A interpretação dessa norma foi feita pelo TSE no julgamento conjunto do AgRg. no
Respe 43-46 de Itabaina-SE e do Ag.Rg no AI 9-24 de Várzea Paulista, em 26/06/2018,
no qual, por maioria, aquela Corte fixou a adoção de três critérios norteadores para
caracterização de propaganda antecipada, quais sejam:
Primeiro: o pedido explícito de votos caracteriza a realização de propaganda antecipada
irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência de gastos de recursos;
Segundo: os atos publicitários não eleitorais, ou seja, aqueles sem nenhum conteúdo,
direta ou indiretamente relacionados à disputa, consistem nos chamados “indiferentes
eleitorais” (fora da jurisdição dessa Justiça Especializada);
Terceiro: é de que os usos de elementos classicamente reconhecidos como
caracterizadores da propaganda, desacompanhados de pedido explícito de voto, não
ensejam irregularidades per se; todavia, incontroverso o caráter eleitoral da veiculação,
além do pedido explícito de voto, também será considerada ilícita propaganda antecipada
a (i) utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda e (ii) ofensa
ao princípio da igualdade de oportunidades, observando, nesse particular, o alcance das
possibilidades do pré-candidato médio.
Acresça-se, por fim, que nesse mesmo julgado norteador no TSE, entendeu-se que a
presença das denominadas magic words também caracterizaria propaganda antecipada
quando há alusão clara ao ato de votar.
Nessa linha, dispõe o art. 3º-A da Res. 23.610/2019 do TSE que:
Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que veicule
conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento proscrito no
período de campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)
Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução “vote
em”, podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo
conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

No caso, entendo, perfeitamente configurado o pedido explícito de votos, pelo que a
sentença deve ser mantida.
Com efeito, as expressões “vamos juntos”, “juntos por uma Reserva melhor”, “juntos
podemos construir uma cidade cada vez melhor”, “tamo junto”, representam a utilização
de magic words, nos termos do julgamento paradigma supra mencionado.
Assim, entendo que está caracterizada a propaganda eleitoral antecipada, vez que
presentes elementos suficientes para que se reconheça o seu caráter eleitoral, vez que
associa a imagem do pré candidato, a palavra vereador em destaque, e a existência de
pedido explícito de votos, por meio de magic words, isto é, de expressões que
transmitem o mesmo conteúdo, o que é defeso pela legislação de regência, conduzindo à

Num. 44164979 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 18:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102518410615500000043114466
Número do documento: 24102518410615500000043114466
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:11:43
aplicação da penalidade legalmente prevista.
A esse respeito, destacam-se recentes julgados do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA.
POSTAGEM
NO
INSTAGRAM.
(...).
"PALAVRAS
MÁGICAS". PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. OCUPANTE DE CARGO
PÚBLICO. MAIOR VISIBILIDADE DA POSTAGEM. MULTA ACIMA DO
PATAMAR MÍNIMO. PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA CARACTERIZADA.
MULTA RAZOÁVEL. DESPROVIMENTO.
(...)
3. Nos termos do art. 3º-A da Res. TSE nº 23.610/2019, considera-se propaganda
antecipada passível de multa aquela divulgada extemporaneamente cuja
mensagem contenha pedido explícito de voto, ou na qual veiculado conteúdo
eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento proscrito no
período de campanha.
4. À luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, o pedido explícito de votos
pode ser aferido por meio da utilização de "palavras mágicas". Precedente.
5. Na espécie, depreende-se que a publicação impugnada, ao utilizar a oração "Não
tem porque mudar, se o nosso estado melhorou, quero sim continuar com Marcos
Rocha Governador", tem nítido caráter eleitoral porque faz referência ao pleito
vindouro, rogando aos eleitores a permanência no cargo de quem já exerce o
mandato eletivo. Decisão regional em harmonia com a jurisprudência do TSE.
Incidência do Enunciado Sumular nº 30 desta Corte.
(...)
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060071858, Acórdão, Min. Raul Araujo
Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 01/12/2023).

RECURSO
EM
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
ANTECIPADA
NEGATIVA
-
DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS, DE VÍDEO COM CONHECIDO JINGLE DE CAMPANHA DE
PRÉ-CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM A SOBREPOSIÇÃO DE FALAS E
IMAGENS DE CONTEÚDO CRÍTICO E NEGATIVO - COMPARTILHAMENTO COM LEGENDAS
QUE FAZEM EXPRESSA ALUSÃO À FUTURA DISPUTA ELEITORAL - MÉTRICA FIXADA PELO
PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA AS ELEIÇÕES DE 2022, PARA FINS
DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE PROPAGANDA ANTECIPADA - INVESTIGAÇÃO DO
CONTEXTO EM QUE PRATICADO O ATO QUESTIONADO - CASO EM QUE, NOS TERMOS DA
JURISPRUDÊNCIA
DA
CORTE,
RESTOU
CONFIGURADA
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA - REPRESENTAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE -
RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos exatos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se PERMITIDAS, ainda antes do início
do exíguo prazo oficial de 45 dias de campanha, as seguintes condutas: 1) menção à pretensa candidatura; 2)
exaltação das qualidades pessoais; 3) participação em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio,
na televisão e na Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos; 4) realização de
encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da

Num. 44164979 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 18:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102518410615500000043114466
Número do documento: 24102518410615500000043114466
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:11:43
organização dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças
partidárias; 5) realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de
veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias,
objetivos e propostas partidárias; 6) divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas; e 7) o
pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se
pretende desenvolver.
2. Há, no entanto, um núcleo mínimo que permaneceu vedado pela legislação
eleitoral, até que se inicie oficialmente o período de campanha, qual seja, o
"pedido explícito de voto" ou de "não voto" (art. 36-A, caput, da Lei nº
9.504/1997).
3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se limita às
locuções "vote em" ou "não vote em", podendo ser objetivamente extraído de
locuções outras, igualmente explícitas e diretas, materializadas naquilo que não
apenas a jurisprudência desta Corte, mas também a abalizadíssima doutrina de
Aline Osorio, designam de "magic words", tais como "vote", "não vote",
"eleja", "derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO, Aline. Direito
Eleitoral e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, 194).
4. Ainda que o pedido explícito de voto possa ser extraído de outras palavras, as chamadas "palavras
mágicas", como "vote", "eleja", "tecle a urna", ou "derrote", "não eleja", "não vote", a interpretação do que
deve ser entendido como pedido explícito de voto, para fins de incidência da vedação legal, não pode
esvaziar a literalidade dos inúmeros comportamentos expressamente permitidos durante a pré-campanha
pelo art. 36-A da Lei nº 9.504/97, cuja interpretação deve se dar de forma sempre maximizadora, sob pena
de criação de um modelo eleitoral em que o prazo oficial de campanha é excessivamente curto e no qual não
há margem razoável de apresentação de futuros postulantes em período anterior, com claro
comprometimento da competitividade eleitoral e da renovação política.
5. O Plenário desta Corte Superior fixou, para o presente pleito eleitoral de
2022, a premissa segundo a qual o pedido explícito de voto ou de não voto
proibido pela norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/97 pode ser extraído
do contexto em que as falas foram proferidas, do chamado "conjunto da obra",
bem assim da semelhança entre o ato praticado a destempo e os atos típicos e
próprios do momento oficial de campanha eleitoral (Recurso na Rp 0600229-
33).
6. O compartilhamento de mídia cujo conteúdo é de clara propaganda eleitoral negativa ainda em abril do
ano eleitoral, sob a suposta alegação de se tratar do "jingle de campanha" de pré-candidato adversário, com a
exortação para que seja visto e compartilhado, bem assim com o apelo ao usuário para que "combata a
ignorância, compartilhe o vídeo", tudo isso ainda em momento distante do início da disputa, ajustam-se à
ideia de pedido de não voto a destempo, tal como definido pelo Plenário desta Casa para as eleições de
2022, até porque as falas ali exploradas, com poucas alterações, fizeram parte dos programas oficiais de
rádio e de televisão durante a fase oficial de campanha.
7. Representação julgada parcialmente procedente.
(Recurso desprovido. Recurso na Representação nº060030120, Acórdão, Min. Maria Claudia Bucchianeri,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022).

Nessa mesma linha foi o entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral:

Num. 44164979 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 18:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102518410615500000043114466
Número do documento: 24102518410615500000043114466
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:11:43
“Na situação em apreço, as expressões discutidas ("Sua participação e apoio
são fundamentais para construirmos um futuro melhor juntos") demonstram,
com base no levantamento jurisprudencial exposto acima, que referidos
termos configuram-se como pedido explícito de voto, efetivado por pré-
candidato em período vedado”.
(ID. 44046380).

Contudo, como se sabe, os precedentes desta Corte relativos às eleições de 2024 inclinam-se
para o entendimento de que as expressões “vamos juntos”, “vamos juntos nessa caminhada”,
“estamos juntos”, representam a utilização de magic words, não configuram pedido explícito de
voto. ( RECURSO ELEITORAL nº060008209, Acórdão, Des. Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 12/09/2024; RECURSO ELEITORAL
nº060004119, Acórdão, Des. Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, 19/09/2024).
Assim, em vista do entendimento firmado por esta Corte, em razão do Princípio da Colegialidade,
adoto o entendimento desta Corte, para afastar a ilicitude da conduta da recorrente, motivo pelo
qual o recurso deve ser provido.

DISPOSITIVO
Por tais razões, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a
sentença proferida na origem, para o fim de afastar a multa imposta ao recorrente.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600165-85.2024.6.16.0039 - Reserva - PARANÁ - RELATOR:
DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: GILDEVANO DOS SANTOS ANDRADE -
Advogado do(a) RECORRENTE: PRISCILA TELCHINSKI - PR121185 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.

Num. 44164979 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 18:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102518410615500000043114466
Número do documento: 24102518410615500000043114466
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:11:43
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.10.2024